Tribunal: TJDFT
Processo: 0706280-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706280-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Relatoria que não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante, tendo em vista a preclusão consumativa incidente na espécie, uma vez que o recurso seria repetição do agravo de instrumento n. 0706278-72.2021.8.07.0000, distribuído à 4a Turma Cível (ID 23772830). O embargante alega (ID 24284891) a ocorrência de erro material na decisão embargada, uma vez que o agravo de instrumento n. 0706278-72.2021.8.07.0000 foi interposto contra decisão com o mesmo teor, proferida em execução diversa (processo n. 0001949-22.2002.8.07.0001), envolvendo as mesmas partes. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com a correção do erro material e, por consequência, o conhecimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado. Na hipótese dos autos, como relatado, o embargante alega a ocorrência de erro material na decisão de ID 23772830, uma vez que o agravo de instrumento n. 0706278-72.2021.8.07.0000 foi interposto contra decisão com o mesmo teor, proferida em execução diversa (processo n. 0001949-22.2002.8.07.0001), envolvendo as mesmas partes. Os embargos de declaração merecem acolhimento. Isso porque, em consulta ao andamento processual do agravo de instrumento n. 0706278-72.2021.8.07.0000, em trâmite na 4a Turma Cível, sob a Relatoria do Desembargador Sérgio Rocha, denota-se que, de fato, referido recurso foi interposto contra decisão de idêntico teor nos autos do processo n. 0001949-22.2002.8.07.0001, feito diverso daquele que ensejou o presente agravo de instrumento. Logo, revendo o posicionamento anteriormente adotado, o presente agravo de instrumento deve ser conhecido. Outrossim, mostra-se oportuna a análise da liminar vindicada bojo do agravo de instrumento. De início, cumpre destacar que o ente distrital interpõe o presente agravo de instrumento contra a r. decisão ao ID 83587633, proferida nos autos da execução fiscal ajuizada em desfavor de Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda., na qual o d. Juízo a quo indeferiu, por ora, eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo, com fundamento no Provimento 13/2012 c/c Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Em suas razões recursais, relata o exequente/agravante que a decisão agravada fundamentou-se no Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 47/2020, editados pela Corregedoria do TJDFT, que determinam o arquivamento das execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Alega, contudo, que o presente caso não se enquadra aos citados provimentos, porquanto a execução fiscal foi ajuizada em 2002 para a cobrança de débitos de IPTU/TLP, os quais atualmente superam o montante de R$ 10 mil. Aduz ter requerido a penhora do imóvel sobre o qual recaem referidas dívidas, mas, ainda, assim, o magistrado se recusa a dar prosseguimento à execução, em violação ao princípio da oficialidade. Afirma que o d. Juízo a quo pretende que a execução fique arquivada por cinco anos, a fim de que seja extinta por prescrição intercorrente. Requer, pois, a antecipação da tutela da pretensão recursal, para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal, e, ao final, a reforma da r. decisão agravada, confirmando-se a liminar ora vindicada. Feito o relato, decido. Para fins de concessão da antecipação de tutela, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em observância ao elevado número de executivos fiscais em tramitação na Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal, atrelado ao custo e o tempo médio individualizados de processos dessa espécie, resolveu padronizar procedimentos, a fim de que seja dado cumprimento ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência. Com isso, restou editado o Provimento 13, de 9 de outubro de 2012, cujo artigo 1o assim dispõe: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Ainda, o artigo 2o do citado normativo estabelece que anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado. Assim, em 2020, por meio do Provimento 47, de 22 de janeiro de 2020, o valor limite para arquivamento sem baixa das execuções fiscais foi atualizado. Veja-se: Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. In casu, compulsando detidamente os autos eletrônicos de origem (Processo n. 0001889-49.2002.8.07.0001), verifica-se que, ajuizada a execução fiscal em 26/09/2002, a ela foi atribuído como valor da causa o montante de R$ 3.902,44 (ID 45674041, p. 1). Atualmente, segundo o agravante, o valor devido remonta R$ 10.424,05 (ID 23709243 dos presentes autos). Não obstante tenha sido atribuído originalmente à causa valor inferior ao estabelecido pelo Provimento 13, atualizado pelo Provimento 47, certo é que, para que a execução tenha prosseguimento, basta requerimento da Fazenda Pública neste sentido, de acordo com o que dispõe o §1o do artigo 1o do Provimento 13, supratranscrito. Sendo assim, considerando que o agravante manifestou seu interesse quanto ao prosseguimento da execução fiscal, tendo, inclusive requerido a penhora de bem imóvel - ID 45674041 – pp. 58/74, pleito este reiterado ao ID 69247891, a concessão da liminar é medida que se impõe. No mesmo sentido, segue julgado desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTOS 13/2012 E 47/2020. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. POSSIBILIDADE. Havendo manifestação do credor no sentido de que deseja prosseguir com a execução fiscal, deve ser provido o recurso para reformar a decisão agravada, afastando-se a aplicação do Provimento no 13/2020, ainda que o valor executado seja inferior ao estabelecido no mencionado provimento, após a atualização promovida pelo Provimento 47/2020. (Acórdão 1321605, 07526311020208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PROVIMENTO para reconhecer a existência de erro material na decisão de ID 23772830, tornando-a sem efeito. Por conseguinte, CONHEÇO do agravo de instrumento, ao passo que DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução fiscal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de março de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora